Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer com reparação de danos. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade recursal não caracterizada. Prestação de serviços de gerenciamento de obra. Falha na prestação dos serviços. Culpa de terceiro não comprovada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por falhas na prestação de serviços de gerenciamento de obra.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços de administração da obra contratados pela parte autora para execução pela ré, os quais a sentença considerou falhos e determinou a respectiva indenização, decorrem de culpa exclusiva de terceiro; bem como resultam de falta de pagamento pelo contratante; ou sucederam de pedidos de paralização da obra pelo autor; além de erros no projeto de arquitetura e sucessivas alterações.
III. Razões de decidir
3. Repetir os mesmos argumentos apresentados na contestação nas razões recursais, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
4. A parte ré não demonstrou que pedidos de paralização da obra pelo autor ou possíveis erros no projeto de arquitetura e sucessivas alterações guardam correlação com a má execução dos serviços, bem como não produziu prova de que são de culpa exclusiva de terceiro ou que os prestou devidamente.
5. Eventual inadimplência da contraprestação dos serviços gera o direito de os exigir, mas não de os prestar com defeito, devendo a prestadora cumprir com a obrigação pactuada no contrato.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 372, II.